Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por marcelo caiado sobral em face de suposto ato do secretário de estado da economia do distrito federal. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que o caso envolve questão tributária, referente à cobrança de IPVA, considerada indevida pelo impetrante, em razão do reconhecimento em 2019 do seu direito à isenção. Lado outro, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na decisão acerca da cobrança de tributos e verificação dos requisitos preenchidos pelos contribuintes para renovar ou cassar a isenção ao IPVA. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15